Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEITADA. INTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXEQUÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO ORIGINAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DE BENS LIVRES E DESEMBARGADOS DO DEVEDOR ORIGINAL. DEVEDOR ORIGINAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Inexiste, nesta mesma inteligência, o dever de análise pormenorizada de todos julgados invocados pelas partes em suas peças processuais se estes não tiverem natureza vinculante.
2. O termo de confissão e renegociação de dívida que cumpre os requisitos legais de tipicidade, certeza, liquidez e exigibilidade pode ser executado, sem a necessidade de apresentação do instrumento de crédito original.
3. A comissão de permanência é inacumulável com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O benefício de ordem não aproveita ao fiador que deixar de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art. 827, parágrafo único, do Código Civil. Afasta-se ainda o benefício da excussão nos casos de insolvência do devedor original. Art. 828, inc. III, do Código Civil.
5. Apelação desprovida.